Tribunal: TJDFT
Processo: 0726208-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0726208-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO DE OLIVEIRA PINHEIRO AGRAVADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por THIAGO DE OLIVEIRA PINHEIRO (executado) contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0700685-79.2019.8.07.0017 proposta por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (exequente), indeferiu a gratuidade de justiça ao agravante. Eis o teor da decisão questionada (ID no 161297862 dos autos principais): “Adoto o relatório de ID 146610753, fls. 214/215. BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA ajuizou ação de busca e apreensão, em 20/2/2019, posteriormente convertida em ação de execução (cédula de crédito bancário) em face de THIAGO DE OLIVEIRA PINHEIRO, partes qualificadas. Deferida a liminar de busca e apreensão (ID 32933388 , fl. 54), foi incluída restrição veicular no RENAJUD (ID 33248598 , fl. 56), a qual baixada no ID 99237833 , FL. 157. Frustradas as diligências para localização do veículo, o autor postulou (ID 98377926 , fls.150/151) a conversão da ação de busca e apreensão para execução de título extrajudicial, a qual foi deferida (ID 99102091 , fls. 155/156). Pesquisas de endereços nos sistemas SINESP/INFOSEG, SIEL, RENAJUD e BACENJUD (ID 49985544 , fl. 87), todos diligenciados, sem êxito. O exequente requereu nova pesquisa nos sistemas SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD, SERASAJUD e SIEL (ID 108279113 , fl.178), a qual foi indeferida. Novo endereço informado e diligenciado (ID 121674006 , fl.186), infrutífero. Indeferido (ID 133682327, fl. 193) pedido do credor para expedição de ofícios às empresas de telefonia e às concessionárias de serviços públicos, na tentativa de localizar endereços do réu. Frustradas tentativas de localização do devedor para citação, na decisão de ID 146610753, fls. 214/215, foi deferido o arresto on-line dos valores devidos. Houve arresto de parte da dívida, no valor de R$577,41 (ID 148198566, fl. 236). O devedor compareceu aos autos representado pela Defensoria Pública, requerendo prazo em dobro e a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (ID 149452677, fl. 242). Consulta SINESP/INFOSEG (ID 154584661, fl. 302/305). O devedor apresentou a impugnação à penhora no ID 155627483, fls. 310/311, na qual alega que foram penhorados três valores em suas contas: - R$630,07 - R$1.853,45 - R$ 577,41 Afirma que não há outro processo e que os valores foram bloqueados em razão da presente execução. Alega que os valores bloqueados são impenhoráveis por se tratarem de verba salarial. Em resposta à impugnação o credor afirma que as alegações do devedor são uma forma de procrastinar a execução. Requer a rejeição da impugnação e pugna pelo levantamento dos valores e determinação de penhora de 30% do salário do devedor até quitação do débito. Decido. Inicialmente registro que o comparecimento espontâneo do devedor supre a ausência de citação. Passo a análise do pedido de gratuidade de justiça formulado pela executada. Desde a edição da Lei no 13.467/2017 que alterou a Consolidação das Leis do Trabalho, a legislação pátria não fixada nenhum parâmetro objetivo para concessão da gratuidade de justiça. Então, para a Justiça do Trabalho fixou-se o seguinte parâmetro: Art. 790. Nas Varas do Trabalho, nos Juízos de Direito, nos Tribunais e no Tribunal Superior do Trabalho, a forma de pagamento das custas e emolumentos obedecerá às instruções que serão expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. (...) § 3o É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro prevê: Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Após o reajuste de 5,93% (cinco vírgula noventa e três por cento) sobre o benefício previdenciário para quem recebe acima do salário-mínimo, oficializado pela Portaria Interministerial MPS/MF no 26, de 11/1/2023, o maior benefício do Regime Geral de Previdência Social passou a ser de R$ 7.507,49 (sete mil quinhentos e sete reais e quarenta e nove centavos). Assim, o critério de hipossuficiência estabelecido pela Justiça Trabalhista, equivalente a 40% (quarenta por cento) do maior benefício previdenciário, equivale atualmente ao valor de R$ 3.002,99 (três mil e dois reais e noventa e nove centavos). A adoção desse critério como parâmetro objetivo é suficiente para avaliar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente. No caso, a parte devedora juntou extratos bancários que demonstram o recebimento de um salário em torno de R$2.300,00 e que recebe uma renda variável através de diversas transferências via pix que chegaram à quantia de mais de R$2.500,00 no mês de janeiro 2023, por exemplo, o que evidencia uma renda mensal em torno de R$4.800,00. Dessa forma, tendo em vista que a parte devedora possui renda média de mais de quase quatro salários-mínimos, inexiste a condição de hipossuficiência financeira. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça à parte executada. Afirma o devedor que foram penhorados três valores em suas contas: - R$630,07 - R$1.853,45 - R$ 577,41 No entanto, nos autos há somente o protocolo de bloqueio e transferência do valor de R$577,41 (ID 148198566, fl. 236). À Secretaria, para que certifique a (in)existência de outros valores bloqueados via SISBAJUD, notadamente o protocolo de ID 148737154, o qual creio que não foi juntada a resposta nos autos. Sem prejuízo da medida, fica o devedor intimado a trazer extrato completo de suas contas referentes ao mês de fevereiro e março de 2023. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem-me conclusos.” (grifo nosso). Em suas razões recursais (ID no 48527087), o agravante pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, conforme documentos comprobatórios da hipossuficiência econômica. Na ocasião, aduz que “recebe como renda salarial fixa o total de R$ 2.492,40 (dois mil, quatrocentos e noventa e dois reais e quarenta centavos), sendo que paga mensalmente cerca de R$ 1.000,00 com aluguel, R$ 475,00 com conta de água, energia e telefone e R$ 950,00 com alimentação. Além disso, é o único provedor da família, que conta com 4 integrantes (...)”. Nesse contexto, pleiteia a concessão de liminar para deferir a gratuidade de justiça ao agravante. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida e a manutenção da concessão da gratuidade de justiça ao agravante. Sem preparo, em razão de pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Para o deferimento da antecipação de tutela recursal é necessário o preenchimento dos requisitos constantes do art. 300 do CPC, a saber, a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa feita, compulsando os autos, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da antecipação de tutela recursal, pois presente a evidência do direito vindicado pelo agravante e a possibilidade de dano de difícil reparação. Verifica-se que a gratuidade de justiça é tratada pelo art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que objetiva contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. Nesse caso, aplica-se a regra do art. 99, § 3o, do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Ressalte-se que a concessão da gratuidade de justiça não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência. Todavia, a exigibilidade da obrigação de pagamento da verba sucumbencial deverá ficar suspensa e somente poderá ser executada se deixar de subsistir a situação de hipossuficiência do beneficiário nos 5 (cinco) anos subsequentes ao seu deferimento. Diante disso, considerando que a declaração de hipossuficiência (ID no 149454315 do processo referência) goza de presunção de veracidade, e que não há qualquer elemento concreto que demonstre a falta dos pressupostos para a concessão do benefício, deve ser deferido pedido de gratuidade de justiça ao agravante. Sobre o tema, a jurisprudência deste Tribunal é farta no sentido de deferir o pedido de gratuidade, quando não há evidência nos autos capazes de contrariar a constatação de hipossuficiência da parte requerente. Nesse sentido: “(...) 1. De acordo com a interpretação dos artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o, do CPC/2015, tratando-se de pessoa natural, presume-se verdadeira a declaração da parte de não possuir condições financeiras para arcar com os encargos do processo, de modo que faz jus à gratuidade de justiça pleiteada, a qual somente poderá ser negada quando presentes, nos autos, elementos concretos que evidenciem a falta dos pressupostos para a concessão do benefício (...)” (Acórdão 1684557, 07299516020228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 19/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, compulsando os autos, constata-se a presença de extratos bancários (IDs no 48527089, 48527090, 48527091 e 48527092), os quais demonstram que o agravante recebe uma renda salarial de R$ 2.492,40 (dois mil, quatrocentos e noventa e dois reais e quarenta centavos) a R$ 3.733,33 (três mil, setecentos e trinta e três reais e trinta e três centavos). Acrescenta-se que, segundo o documento de ID no 149454315, o agravante possui gastos com alimentação, no valor de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), e com moradia, no montante de R$ 1.475,00 (mil quatrocentos e setenta e cinco reais), sendo que, conforme narrado no recurso, “é o único provedor da família, que conta com 4 integrantes”. Portanto, os documentos colacionados aos autos indicam que a parte agravante, neste momento, não consegue arcar com as custas processuais sem o comprometimento de sua subsistência. Outrossim, não se pode negar a concessão da gratuidade da justiça o agravante com base somente no valor da remuneração que o recorrente recebe, uma vez que tal critério não avalia concretamente a real situação econômica e financeira da parte, desvirtuando o instituto legal e o espírito da norma, que visa garantir o acesso à Justiça àqueles que não têm condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Logo, vislumbro a presença da probabilidade do direito que permite o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela. O risco de dano de difícil reparação também se faz presente, uma vez que uma eventual condenação do agravante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá afetar o seu próprio sustento e o de sua família. Ante o exposto, recebo o presente agravo de instrumento sem efeito suspensivo e nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, DEFIRO A LIMINAR para antecipar os efeitos da tutela recursal, a fim de conceder ao agravante o benefício da gratuidade de justiça. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador